Tribunal: CARF
Processo: 10980.923865/2009-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENAN GOMES REGO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-16

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.923865/2009-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.911 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de abril de 2024
Recorrente
PROVILLE CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/10/2001 a 31/10/2001
COMPENSAÇÃO. RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO.
CRÉDITO CERTO E LÍQUIDO.
Caracterizado o recolhimento a maior do tributo, em diligência fiscal, é cabível
o reconhecimento do direito creditório até o valor apurado com a homologação
da compensação até o limite do crédito reconhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renan Gomes Rego - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Sabrina Coutinho Barbosa, Marcos Roberto da Silva
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de Manifestação
de Inconformidade n° 06-34.146, proferido pela 3a Turma da DRJ/CTA, na sessão de 26 de
outubro de 2011, que julgou improcedente a impugnação, não reconhecendo o direito creditório
pleiteado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.923865/2009-50
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.911 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.923865/2009-50

Trata o presente processo de Declaração de Compensação por meio da qual o
contribuinte pretende compensar débitos com suposto direito creditório oriundo de pagamento
indevido ou a maior que o devido.
Foi emitido Despacho Decisório de não homologação em razão de o DARF
indicado como origem do direito creditório encontrava-se integralmente utilizado para a quitação
de débitos, não restando saldo disponível.
A Recorrente interpôs Manifestação de Inconformidade por meio da qual alega
que o crédito decorre da declaração de inconstitucionalidade proferida pelo Supremo Tribunal
Federal STF relativamente ao § 1o, art. 3o, da Lei no 9.718, de 1998 (em sede de Recurso
Especial).
Relata que declarou na DCTF o PIS do período, mas que devido à citada
inconstitucionalidade surgiu para a Recorrente um indébito tributário dessa contribuição
relativamente às receitas financeiras.
Diz que utilizou o citado crédito na presente Dcomp e que os sistemas da Receita
Federal do Brasil – RFB não o localizaram porque na DCTF o débito foi declarado
integralmente, inclusive com a parcela inconstitucional incidente sobre as receitas financeiras.
A Recorrente, ainda, demonstra numericamente o crédito que diz possuir e
argumenta que está amparada no art. 170 do CTN e que procedeu o aproveitamento do crédito
nos termos do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
Por fim, cita e transcreve jurisprudência administrativa e judicial, que entende
pertinente ao caso, e, ressaltando o contido no art. 165 do CTN, insiste no direito à
restituição/compensação.
Sobreveio Decisão de primeira instância, quando foi decido pela improcedência
da manifestação de inconformidade, confirmando a não-homologação da compensação
declarada, por não existir a comprovação do direito creditório informado na Dcomp e por
entender aplicável a disposição do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/98, até a sua revogação pela Lei
n° 11.941/09, vez que a inconstitucionalidade da ampliação da base de cálculo declarada pelo
STF teria efeito apenas inter partes.
Inconformada, a Recorrente apresentou, tempestivamente, Recurso Voluntário
no qual, essencialmente, reitera a argumentação expressa na impugnação, adicionando planilhas
e cópias de razões analíticos.
Em sede de julgamento do processo neste E. Conselho Administrativo, esta
Turma decidiu por converter o julgamento em diligência por entender que:
i)
que as alegações e plausível o direito vindicado, quanto à possíveis efeitos da
inconstitucionalidade do § 1o, do art. 3o, da Lei no 9.718/98, tendo em vista o
julgamento do RE 585.235/MG, submetido a repercussão geral, do art. 543B, do
CPC/1973, determinando-se que a base de cálculo das contribuições sociais
cumulativas seja o faturamento da empresa, assim considerado como a receita bruta
das vendas de mercadorias, de mercadorias e serviços e de serviço de qualquer
natureza, de reprodução obrigatória pelos Conselheiros no julgamento dos recursos no
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.911 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.923865/2009-50

âmbito do CARF, nos termos do §2o, do art. 62, do RICARF/2015 (Portaria MF no 343,
de 09/06/15).
ii)
Já quanto aos fatos, como a Recorrente apresenta inícios de provas materiais,
por meio de planilhas e cópias de razões analíticos, o E. Colegiado entendeu deva ser
convertido o julgamento em diligência, para que a unidade jurisdicionante da Receita
Federal, competente para decidir sobre o direito de créditos/compensação de débitos,
promova a devida quantificação e reconhecimento do direito creditório, apontado nas
planilhas e cópias de razões analíticos, manifestando-se sobre a homologação da
compensação declarada.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Renan Gomes Rego, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, de modo que admito seu conhecimento.
Como relatoriado, o presente processo de Declaração de Compensação por meio
da qual o contribuinte pretendeu compensar débitos com suposto direito creditório oriundo de
pagamento indevido ou a maior que o devido. Na ocasião, foi emitido Despacho Decisório de
não homologação em razão de o DARF indicado como origem do direito creditório encontrava-
se integralmente utilizado para a quitação de débitos, não restando saldo disponível.
A Recorrente alega que o crédito decorre da declaração de inconstitucionalidade
proferida pelo Supremo Tribunal Federal STF relativamente ao § 1o, art. 3o, da Lei no 9.718, de
1998 (em sede de Recurso Especial).
Concluídos os trabalhos da diligência fiscal, no tocante à certeza e liquidez do
direito creditório, os autos retornaram ao CARF com a Informação Fiscal n°
1.147/2023/EQAUD1/DRF/PTG/DEVAT/SRRF09/RFB, acostada às folhas 73 e 74, concluído a
autoridade diligente que foram realmente recolhidos valores superiores aos devidos, a título de
PIS, in verbis:
5. Utilizando-se as receitas e deduções declaradas, e os livros e planilhas apresentadas
pelo interessado, foram efetuados os cálculos a seguir, excluindo as receitas
financeiras da base de cálculo do PIS e levando em conta que a alíquota de 0,65% foi
mantida:

6. Então, com o novo cálculo se constata que foram recolhidos valores superiores aos
devidos, a título de PIS. O valor apurado a ser reconhecido, referente à diferença entre
os valores recolhidos e os valores efetivamente devidos, no período analisado, deve ser
LIMITADO AO VALOR REQUERIDO PELO INTERESSADO NA DCOMP, ou seja, R$
78,93. As compensações declaradas deverão ser homologadas até o limite do crédito
reconhecido.
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.911 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.923865/2009-50

Devidamente cientificada, a Recorrente expressou pela anuência do valor
constante na r. Informação Fiscal.
Diante disso, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário para reconhecer o
crédito no valor de R$ 78,93, utilizado na DCOMP no 24126.52681.120307.1.7.04-9949, com a
homologação da compensação até o limite do crédito reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Renan Gomes Rego

Fl. 87
DF CARF MF
Original